Tribunal: TCU
Processo: 031.717/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de revisão de ofício de ato de aposentadoria de Mônica Patrícia da Conceição, emitido pelo Ministério da Saúde e considerado legal por este Tribunal por meio do Acórdão 10976/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de Mônica Patrícia da Conceição, para considerá-lo ilegal e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta decisão, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; e 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.